Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714114-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO DA GUIA BARBOSA FERNANDO, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro , por ora, os pedidos de habilitações formulados por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, em razão do não cumprimento de parte das determinações contidas no despacho de ID 25136964, item 2, alíneas e) e g). Aguarde-se o envio de escritura retificadora ou a juntada dos documentos ausentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac